Tribunal: TJMT
Processo: 0012623-18.1997.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012623-18.1997.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SERLIMP COM.E SERVICOS DE LIMPEZA (AGRAVADO), LOI E CAMPOS LTDA - CNPJ: 24.712.895/0001-55 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme o entendimento sedimentado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

2.

A mera repetição de pedidos infrutíferos de busca por bens não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 568, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida do devedor.

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá automaticamente após o prazo de suspensão de 1 (um) ano e o decurso do prazo prescricional subsequente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.

4.

Não há como afastar a prescrição intercorrente com fundamento na Súmula 106 do STJ, quando a paralisação do feito decorre da inércia da parte exequente, e não de morosidade judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra a decisão monocrática, que negou provimento à apelação cível interposta em face das empresas
SERLIMP COM.E SERVICOS DE LIMPEZA
e
LOI E CAMPOS LTDA.

Nas razões recursais, o município agravante alega a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a paralisação do processo se deu por inércia do Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula no 106 do STJ.

Sem contrarrazões, por falta de triangularização processual (id. 193313174).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra a decisão monocrática
, que negou provimento à apelação cível interposta em face das empresas
SERLIMP COM.E SERVICOS DE LIMPEZA
e
LOI E CAMPOS LTDA.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, §3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para negar provimento ao agravo.

De outro lado, compete ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante não são capazes de infirmar a conclusão exarada na decisão monocrática,
que negou provimento ao apelo para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, não havendo citação do devedor, o prazo prescricional tem início após o esgotamento do prazo de suspensão ânuo do feito constritivo, que, por sua vez, é inaugurado
automaticamente
da data da ciência da Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos das seguintes teses fixadas:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Do propalado julgamento, emergiu o Tema 566/STJ, que fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para constrição, vejamos:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

No caso em exame, infere-se que a Fazenda Pública Municipal manifestou ciência inequívoca da tentativa frustrada de penhora de ativos financeiros dos executados, em
14/08/2012
, quando peticionou pugnando por novas tentativas de buscas por bens passíveis de contrição (id. 169289059).

Portanto, em aplicação ao entendimento consolidado no julgamento do precedente qualificado, tem-se que, na referida data, teve início o prazo suspensivo ânuo previsto no caput do art. 40 da LEF, que se findou em
15/08/2013
.

O que se seguiu, a partir de então, foram diversos requerimento da municipalidade, todos direcionados à repetição de diligências anteriormente efetivadas, sem êxito.

Como se não bastasse, com base no mesmo dispositivo legal, em
10/06/2015
, o magistrado singular proferiu a decisão de id. 169289071 - Pág. 34, por meio da qual, além de indeferir diligências perseguidas pela municipalidade, determinou a suspensão do processo por 01 (um) ano.

Sem que houvesse efetiva indicação de bens passíveis de penhora, a Fazenda Pública Municipal aportou aos autos em
15/10/2018
(id. 169289071 - Pág. 39) e em
13/09/2022
(id.

169289079), apenas para reiterar novos pedidos de consulta via SISBAJUS, RENAJUD, dentre outros sistemas judiciais, providência imprestável para promover a interrupção do prazo prescricional inaugurado em
15/08/2013
, na medida em que a situação esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 568 (REsp no 1.340.553/RS), que assim estabelece:

“
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Por sua vez, conforme entendimento sedimentado no julgamento do Tema 569:

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.”

Nessa linha de intelecção, sem que houvesse efetiva constrição patrimonial (Tema n. 568/STJ), tem-se que o transcurso do prazo prescricional, que se iniciou
15/08/2013
, findou-se em
15/08/2018
, de modo que o feito constritivo foi fulminado pela prescrição intercorrente, conforme reconhecido pela sentença de id. 169289082, proferida em
27/03/2023
.

Importante registrar que, da detida análise do enredo estabelecido no caderno processual, não encontra hipótese de incidência o verbete da Súmula 106 do STJ, porquanto todo atraso no andamento do processo decorreu dos reiterados e infrutíferos pedidos de buscas por bens penhoráveis dos executados, os quais, aliás, foram todos analisados em tempo razoável, pelo Juízo, não havendo que se cogitar da ventilada “morosidade judicial”, como fator justificador para o afastamento da incidência da prejudicial de mérito.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024